Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0733717-60.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, opostos por JOSÉ JÚLIO DE ALMEIDA em face de JOSÉ LUIS CARVALHO RODRIGUES. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença[2]: O embargante relatou que o imóvel GLEBA 01, Lote 109, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão (PICAG), Distrito Federal/DF foi penhorado na demanda executiva ajuizada por JOSÉ. Aduziu, todavia, que esse imóvel lhe pertence em razão de aquisição ocorrida muito antes do ajuizamento da ação de execução. Alegando ser terceiro de boa-fé, pleiteou a desconstituição da penhora. Acrescento que o Juízo a quo julgou procedente o pedido de desconstituição da penhora. E, considerando o princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Recorre o embargante. Afirma que diversas vezes informou no processo de execução ser proprietário do imóvel em voga. Suscita omissão na análise das provas documentais, as quais afirma corroborar a impossibilidade de aplicação do princípio da causalidade em favor do embargado. Pede o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de que os ônus de sucumbência sejam atribuídos ao apelado. Sem contrarrazões[3]. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as questões atinentes ao ônus de suportar das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos das disposições insertas no art. 85, perfilhou, como regra, o princípio da sucumbência, em que o vencido deve suportar o pagamento. Entretanto, a doutrina processualista passou a analisar os ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade, adequando a análise da matéria ao juízo de ponderação acerca das razões que justificaram a propositura da demanda. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes, porque, em certas situações, o princípio da sucumbência mostra-se insatisfatório na indicação da responsabilidade pelas despesas do processo. Sobre o tema, esclarece a doutrina em comentário ao novo Código de Processo Civil: Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado “apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade” (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.a T., j. 24.03.2009). Assim, “no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.a T., j. 10.06.2014). Assim, por exemplo, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (STJ, Súmula 303). Seguindo esse princípio, dispõe o § 10 do art. 85 do CPC/2015 que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. (In Novo Código de Processo Civil Comentado, por José Miguel Garcia Medina, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v5/document/123903351_S.III_C.II_TIT.I_L.III_PT.GR/anchor/a-A.85) Desta forma, não haveria cogitar de ônus da sucumbência unicamente pelo prisma da parte que restou vencida, mas, também, pelas razões que justificaram a movimentação da máquina judiciária. Observando o princípio da causalidade, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303, segundo a qual, “em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não se aplica o princípio da causalidade, tratada no enunciado da Súmula 303, nos casos em que o embargado oferece resistência indevida ao pedido deduzido nos embargos de terceiro. Nesta esteira, anoto o precedente julgado sob o rito dos repetitivos (tema 872): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.n9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1.452.840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. Negritado) Na hipótese em análise, observo que o embargado-apelado ofereceu resistência à reivindicação de desconstituição da penhora deduzida na presente demanda, ao apresentar impugnação aos embargos de terceiro[4], requerendo a improcedência dos pedidos neles formulados. Destarte, como exposto, vencido o embargado-apelado, este deve arcar com os ônus da sucumbência, pois, repiso, aqui não incide a súmula 303 do STJ, uma vez que, com a resistência indevida, atraiu para si os ônus da sucumbência. Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada apenas para atribuir os ônus de sucumbência ao apelado. Assim, dou provimento ao recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17778201. [2] Id. 17129910 (embargos declaratórios rejeitados – id. 17129918). [3] Id. 17129926. [4] Id. 17129899.